Tribunal: TJES
Processo: 5009686-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009686-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO CHS 2023. ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VAGAS POR MILITARES PROMOVIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA ILEGALIDADE APONTADA. QUANTITATIVO MÁXIMO DE VAGAS AVALIADO ATÉ O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO. ARTIGO 14, §2º DA LC 911/ 19 ATUALIZADA. PORTARIA QUE PROMOVEU OS MILITARES PUBLICADA ANTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O quantitativo de vagas disponíveis para o CHS 2023 foi publicado em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, sendo certo que na publicação oficial constavam 205 vagas, sendo 102 pelo critério do merecimento e 103 pelo critério de antiguidade.

2. Fixado isso, e ao contrário do que defendido pelo Agravado, não vislumbro a ocorrência da irregular supressão de vagas em razão de decisão judicial que determinou a promoção de militares a graduação de 3º Sargento.

3. Assim compreendo em virtude de constatar que o Parecer exarado pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES (id 5814607) revela que as vagas ocupadas pelos militares promovidos por força da Portaria nº 428-S, datada de 04.05.2023, não podem ter sido subtraídas do Processo Seletivo para CHS 2023, no qual objetiva participar o Agravado, simplesmente porque o referido Processo Seletivo apenas foi encerrado em 30.06.2023, sendo em tal data constatado o quantitativo máximo de vagas do CHS existente, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, §2º da LC 911/ 2019 devidamente atualizada.

4. Conforme bem esclarecido pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES
, “(...)não há que se falar de subtração de 28 (vinte e oito) vagas do CHS/2023, pois as vagas não são apuradas durante o certame, mas somente no dia do encerramento deste. Durante a condução do processo seletivo há apenas expectativa de direito quanto à existência de vagas ou não. (...)”

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5009686-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos da ação ajuizada por
VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA
registrada sob o nº 5024451-30.2023.8.08.0024 deferiu a liminar requerida, para determinar a matrícula e participação do Autor, ora Agravado, no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2023.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[
...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Seguindo, e após analisar detidamente os documentos e fundamentos apresentados, concluo que deve ser reformada a decisão de origem, e assim compreendo em virtude de constatar, tal como já me manifestei quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal nos presentes autos, bem como na ocasião da análise do pedido de efeito ativo nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007248-30.2023.8.08.0000, que o Agravado não possui direito a participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2023 com arrimo na fundamentação apresentada.

Ora, conforme muito bem esclarecido pelo Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, o quantitativo de vagas disponíveis para o CHS 2023 foi publicado em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, sendo certo que na publicação oficial constavam 205 vagas, sendo 102 pelo critério do merecimento e 103 pelo critério de antiguidade.

Fixado isso, e ao contrário do que defendido pelo Agravado, não vislumbro a ocorrência da irregular supressão de vagas em razão de decisão judicial que determinou a promoção de militares a graduação de 3º Sargento.

Assim compreendo em virtude de constatar que o Parecer exarado pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES (id 5814607) revela que as vagas ocupadas pelos militares promovidos por força da Portaria nº 428-S, datada de 04.05.2023, não podem ter sido subtraídas do Processo Seletivo para CHS 2023, no qual objetiva participar o Agravado, simplesmente porque o referido Processo Seletivo apenas foi encerrado em 30.06.2023, sendo em tal data constatado o quantitativo máximo de vagas do CHS existente, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, §2º da LC 911/ 2019 devidamente atualizada, confira-se:

Artigo 14.

(...)

§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

§ 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei Complementar nº 932, de 12 de dezembro de 2019)

Conforme bem esclarecido pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES,
“(...) Diante do exposto, conclui-se que as vagas ocupadas pelos militares promovidos pela Portaria nº 428-S, de 04.05.2023 – PMES não foram subtraídas do Processo Seletivo para o CHS/2023, pois não existe apuração de vagas antes do dia do encerramento do processo seletivo. O que ocorreu no presente caso fora o estrito cumprimento de decisão judicial, tal como transcrito no DESPACHO/PMES/ACG/Nº 146, de 02.05.2023, com a consequente exclusão dos militares alcançados na decisão judicial do processo seletivo para o CHS/2023, pelo motivo de terem alcançado a graduação de 3º Sargento. Portanto, não há que se falar de subtração de 28 (vinte e oito) vagas do CHS/2023, pois as vagas não são apuradas durante o certame, mas somente no dia do encerramento deste. Durante a condução do processo seletivo há apenas expectativa de direito quanto à existência de vagas ou não. Conforme consta no Boletim Especial do Comando Geral (BECG) nº 037, de 30/06/2023, que deu publicidade ao encerramento do Processo Seletivo em comento, e atendendo ao que preceitua o art. 17, I, II e §§ 1º, 2º e 3º da LC 911/2019 e ao estabelecido nos itens 6 e 7 da Diretriz nº 02/2022 - DRH - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2023, o quantitativo de vagas existentes e ofertadas no encerramento do processo seletivo deste certame, informado pela SRH-1 por meio da CI/PMES/DRH/RH-1/Nº 286/2023 era de 205 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: 103 cabos no critério antiguidade e 102 cabos no critério intelectoprofissional. Acrescento que outros eventos poderiam implicar na variação do número de vagas durante a condução do processo seletivo do CHS/2023, como exemplo das agregações, reversões, transferências para reserva remunerada, reforma, morte, deserção, promoções em ressarcimento de preterição, dentre outros e da mesma forma não haveria que se falar em supressão ou acréscimo de vagas para o curso, pois essa apuração, por força de lei, só pode ser realizada no dia do encerramento do Processo Seletivo, que neste caso concreto, foi realizado no dia 30.06.2023, onde se contabilizou 205 (duzentos e cinco) vagas existentes na graduação de 3º Sargento QPMPC.”

Vale consignar que situação distinta seria se uma vez iniciado o Curso de Habilitação de Sargentos, com o quantitativo de vagas estabelecidas no encerramento do processo seletivo, sobreviesse decisão promovendo os militares e, em seguida, excluísse as vagas já designadas para o CHS em andamento, o que não se verifica na hipótese, uma vez que estava iniciado apenas o Processo Seletivo ao CHS.

Nesses termos, vê-se que inexistiu ato ilegal por parte da Corporação Militar, haja vista que inexistiu supressão de vagas ofertadas, mas apenas adequação do quantitativo de acordo com as circunstâncias avaliadas ao longo do período de apuração, razão pela qual deve ser reformada a decisão de origem para o fim de indeferir a tutela de urgência postulada.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA O FIM DE REFORMAR A DECISÃO DE ORIGEM, INDEFERINDO A LIMINAR POSTULADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões